Tribunal: TJDFT
Processo: 0747670-81.2024.8.07.0001
Órgão julgador: ROBSON BARBOSA DE AZEVEDO
Órgão colegiado: 7a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-09-24
Data de publicação: 2025-10-10

Ementa:
Ementa: DIREITO PREVIDENCIÁRIO. APELAÇÃO. AUXÍLIO-DOENÇA ACIDENTÁRIO. PERÍCIA. INCAPACIDADE PARCIAL. RECURSO DESPROVIDO.
I. CASO EM EXAME
1. Apelação interposta contra sentença que julgou parcialmente procedente o pedido inicial para condenar o réu a conceder auxílio-acidente ao autor desde 1o/12/2011. Pedido principal é o restabelecimento do pagamento do auxílio-doença acidentário, ao argumento de que a incapacidade seria total e permanente.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. Há duas questões em discussão: (i) definir se a incapacidade do requerente é total e permanente; e (ii) estabelecer se há fundamento para o reestabelecimento do auxílio-doença acidentário.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. O auxílio-doença acidentário é o benefício destinado ao segurado que se encontra incapacitado para o trabalho, em decorrência de acidente de trabalho ou de doença profissional, conforme disposto no art. 59 da Lei no 8.213/1991. O auxílio-acidente, por sua vez, será devido ao segurado quando se consolidarem as lesões e delas resultar em sequelas que impliquem redução da capacidade para o trabalho que habitualmente exercia, nos termos do art. 86 da mesma lei.
4. A redução parcial da capacidade laboral autoriza recebimento do auxílio-acidente a partir da cessação do auxílio-doença acidentário.
5. Precedente desta Corte de Justiça confirma que auxílio-doença não pode permanecer indefinidamente quando há consolidação de lesões com redução da capacidade laboral, sendo adequada a prestação do auxílio-acidente.
IV. DISPOSITIVO E TESE
6. Recurso conhecido e desprovido. Sentença mantida.
Tese de julgamento: "1. Auxílio-doença acidentário é destinado ao segurado incapacitado para o trabalho devido a acidente de trabalho ou doença profissional."
_________
Dispositivos relevantes citados: Lei no 8.213/1991, arts. 59 e 86.
Jurisprudência relevante citada: Acórdão 1156871, 0723898-91.2017.8.07.0015, Relator: GETÚLIO DE MORAES OLIVEIRA, 7a Turma Cível, j. 27/02/2019, p. 22/03/201.